Tribunal: STF
Processo: ARE 1567468
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I - AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO AUTOR. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. NULIDADE DO ACÓRDÃO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REPERCUSSÃO DO BÔNUS ALIMENTAÇÃO EM ANUÊNIOS, GRATIFICAÇÃO DE FARMÁCIA E PRODUTIVIDADE. PREVISÃO NO MANUAL DE PAGAMENTOS DE DESCONTOS DA EMPRESA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. Ante uma possível violação do artigo 93, IX, da CF, dá-se provimento ao agravo para melhor análise do agravo de instrumento. Agravo conhecido e provido. II - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO AUTOR. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. NULIDADE DO ACÓRDÃO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REPERCUSSÃO DO BÔNUS ALIMENTAÇÃO EM ANUÊNIOS, GRATIFICAÇÃO DE FARMÁCIA E PRODUTIVIDADE. PREVISÃO NO MANUAL DE PAGAMENTOS DE DESCONTOS DA EMPRESA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. Dá-se provimento ao agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista, em face de possível afronta ao artigo 93, IX, da CF. Agravo de instrumento conhecido e provido. II - RECURSO DE REVISTA DO AUTOR. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. NULIDADE DO ACÓRDÃO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA. REPERCUSSÃO DO BÔNUS ALIMENTAÇÃO EM ANUÊNIOS, GRATIFICAÇÃO DE FARMÁCIA E PRODUTIVIDADE. PREVISÃO NO MANUAL DE PAGAMENTOS DE DESCONTOS DA EMPRESA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. O exame dos autos revela que o Tribunal Regional efetivamente absteve-se de se pronunciar sobre a premissa alegada pelo autor de que havia regulamento interno da empresa ré prevendo que a parcela bônus alimentação está elencada dentre as parcelas especificadas de base de cálculo de anuênios, produtividade e auxílio-farmácia. Tal esclarecimento é necessário e relevante ao exame da controvérsia, mormente porque não é possível a esta Corte revisitar o acervo fático-probatório dos autos (Súmula nº 126 do TST). A persistência das omissões, mesmo após a oposição de oportunos embargos declaratórios, com o objetivo de ver definida a moldura fático-jurídica de aspecto relevante da lide, constitui vício de procedimento que implica nulidade da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho em embargos de declaração, ante a caracterização de inequívoca negativa de prestação jurisdicional. Recurso de revista conhecido por afronta ao artigo 93, IX, da CF e provido. IV - AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RÉ. Prejudicado o exame do apelo interposto pela ré ante o provimento do recurso de revista do autor, em decorrência do acolhimento da arguição de negativa de prestação jurisdicional, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente